Tribunal: TJDFT
Processo: 0710471-55.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO.
1. A absolvição mostra-se inviável se o conjunto probatório demonstra, inequivocamente, a prática de crime de porte ilegal de arma de uso permitido.
2. Os policiais, no desempenho da relevante função estatal a eles atribuída, gozam de presunção de idoneidade e seus depoimentos, quando coincidentes e colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, constituem prova apta a respaldar decreto condenatório.
3. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes.
4. Considerando a reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável, o réu condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos deve iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida para reduzir a pena.